Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-68.2015.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000798-68.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO - CPF: 557.759.183-04 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE E SILVA LAGES - CPF: 004.457.103-81 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO:
CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO e
ANTONIO JOSE E SILVA LAGES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. REVELIA
DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO
.
RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA.
INOV
AÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
contra sentença da

Vara
Única

da Comarca de
Feliz

Natal
, que, em ação de
exibição de documentos
proposta
por

CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO e ANTONIO JOSE E SILVA LAGES
,
julgou procedente a ação determinando a seguradora que apresente os documentos requeridos na exordial referentes a genitora falecida dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.

Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Feliz Natal
, que, nos autos
d
a

Ação
de
exibição de documento

n.

0000798-68.2015.8.11.0093
ajuizada

pelo

CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO e
ANTONIO JOSE E SILVA LAGES
,

julgou

procedente a ação
para
determinar que a seguradora exiba os documentos postulados na exordial, qual seja o contrato de seguro de vida com a apólice e demais atos em nome de ROSILENE DE MORAES E SILVA LAGES, genitora falecida dos autores
.

A
Apelante

apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Cumprimento da obrigação
;

Impossibilidade de juntada de contrato da época do sinistro (2015), argumentando, inclusive, que é incumbência dos apelados fornecerem tal documento
;

Necessidade de redução da multa por descumprimento
;

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
para reformar a
sentença
atacada
a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais
.
(ID.
241809685
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
241809693
e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO e
ANTONIO JOSE E SILVA LAGES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
, que, nos autos
da
Ação
de exibição de documento
n.

0000798-68.2015.8.11.0093
ajuizada pelo
CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO e
ANTONIO JOSE E SILVA LAGES
,

julgou procedente a ação para determinar que a seguradora exiba os documentos postulados na exordial, qual seja o contrato de seguro de vida com a apólice e demais atos em nome de ROSILENE DE MORAES E SILVA LAGES, genitora falecida dos autores.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que a obrigação foi cumprida com a apresentação de contrato junto à contestação; afirma que é de incumbência dos Apelados a produção do referido documento e pede a redução da multa por descumprimento.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
afastar
julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Revisitando
os autos
, verifica-se que
o juízo
a quo
decretou corretamente
a
revelia do Apelante, uma vez que apresentou a peça contestatória de forma totalmente intempestiva.

A revelia é fato incontroverso, já que nem mesmo no recurso de apelação o Recorrente se insurge ou justifica a revelia praticada no decorrer do processo.

É importante destacar que a falta de contestação resulta apenas na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme o artigo 346 do CPC. No entanto, isso não impede que o réu intervenha no processo em qualquer fase, aceitando-o no estado em que se encontra.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa
contestatória
que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir
o cumprimento da obrigação, redistribuir ônus probatório, rediscutir multa por descumprimento
, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, ten
do em vista que a insurgência do
apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE
DO
ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

(
grifo
nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO
APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).
(
grifo
nosso)

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024